Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-15.2019.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto por JESSICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra sentença cujo dispositivo, em síntese, julgou improcedente os pleitos iniciais, procedente o pedido contraposto e condenou a recorrente ao pagamento de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
No caso, verifico que houve decisão de admissibilidade em primeiro grau (Id. n. 37347715).
Todavia, a certidão (Id no 37347714) atesta a interposição intempestiva, vejamos:
Certifico que o Recurso Inominado foi interposto fora do prazo legal, tendo sido protocolado no dia 09/08/2019 às 10:36:32 hs, o prazo expirou-se no dia 08/08/2019.
A tempestividade é um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual pode ser analisada também por este relator.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TRU/MT, N.U 8012694-36.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)
Por tais motivos, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso interposto em razão de sua intempestividade.
Deixo de aplicar honorários de sucumbência recursal, considerando particularidade face ao juízo de admissibilidade em primeiro grau.
Registra-se. Intimem-se. Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator